Tribunal: TJES
Processo: 5003323-31.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003323-31.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSILENE SIMOES NASCIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE ADESÃO. MÚTUO FINANCEIRO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTE DO MESMO CONTRATO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em contratos de mútuo financeiro, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, conforme disposto no art. 206, § 5º, I, do CC, não se aplicando o prazo trienal das Cédulas de Crédito Bancário.

2. A questão já foi objeto de análise pela Primeira Câmara Cível, que afastou a prescrição em relação ao mesmo contrato firmado entre as partes, assentando o prazo quinquenal.

3. Recurso provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003323-31.2021.8.08.0021

Apelante:

Dacasa Financeira S/A

Apelada:

Rosilene Simões Nascimento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Dacasa Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, em liquidação extrajudicial, contra a sentença de id. 7285191 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por Rosilene Simões Nascimento, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido da embargante para declarar a prescrição do título executivo extrajudicial.

Nas razões recursais de id. 7285194, o apelante sustenta, em síntese, que (a) o título executado não é uma Cédula de Crédito Bancário e, portanto, não está sujeito ao prazo prescricional de 3 anos previsto para essa modalidade, mas sim ao prazo de 5 anos, conforme o art. 206, § 5º, I do CC; (b) o advento da Lei n. 14.010/2020 suspendeu a contagem do prazo prescricional entre 12/06/2020 e 30/10/2020, sendo a execução proposta tempestivamente; (c) caso o título seja considerado uma Cédula de Crédito Bancário, que seja reconhecido como um título de crédito impróprio, com prazo prescricional de 5 anos; (d) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais deve ser afastada, já que a apelante não deu causa ao processo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve a correta aplicação do prazo prescricional no julgamento de primeira instância, que declarou a prescrição da pretensão executiva com base na natureza do título executado.

Da análise dos autos, observa-se que o contrato em questão é um termo de adesão, relacionado a um mútuo financeiro. Em situações semelhantes, a jurisprudência é consolidada no sentido de que o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do CC.

Essa questão já foi submetida ao julgamento da Primeira Câmara Cível deste Tribunal nos autos da Apelação Cível n. 0005516-41.2020.8.08.0021, que tratava do mesmo contrato celebrado entre as partes.

Naquele julgamento, restou decidido que o título objeto da execução não se enquadra como Cédula de Crédito Bancário, sendo, portanto, inaplicável o prazo prescricional trienal.

Pelo contrário, ficou assentado que a cobrança da dívida líquida, constante de instrumento particular, sujeita-se ao prazo de cinco anos, conforme se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TERMO DE ADESÃO. MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A
jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que
“a cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002”
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022), bem como que
“Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento”
(AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022).

2. Além disso,
o STJ também firmou entendimento de que
“no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

3. Uma
vez que ao caso concreto incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, bem como que a última parcela da avença venceria no dia 28/10/2020 e, ainda, que a presente demanda foi ajuizada em 30/10/2020, não há que se falar em prescrição.

4. Apelação cível provida
para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.

Assim, tendo em vista que o contrato em questão já foi analisado por este órgão fracionário, deve ser afastada a declaração de prescrição, garantindo o prosseguimento da execução.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
, reformando a sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.